Tribunal: TJBA
Processo: 8055925-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055925-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA BARTILOTTI SENRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PERITA. CAPACIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA. AUSENTE INDÍCIOS DESABONADORES QUE JUSTIFIQUE DESIGNAÇÃO POR OUTRO PROFISSIONAL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer consistente em realização de cirurgia bucomaxilofacial.

II. Questão em discussão:
Se é necessário no caso dos autos a nomeação de Perito especialista em bucomaxilofacial.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a Perita designada é profissional habilitada e especializada: Cirurgiã-dentista - CRO/BA 9321 Especialista em Endodontia / Disfunções Temporomandibulares e Dor Orofacial e que inexiste nos autos documentos e/ou elementos que desabonem ou coloquem em dúvida razoável sua competência técnica e ética profissional.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A especialização da profissional designada inclui domínio de conhecimentos no tocante ao quadro de dores musculares e dores em articulações temporomandibulares que acomete a Agravante, vide relatório médico id. 90779373 e consulta ao site oficial do Conselho Federal de Odontologia (id. 90779372) e
o Magistrado singular assegurou a possibilidade do efetivo contraditório e ampla defesa, na medida em que consignou a possibilidade de impugnação do laudo a ser produzido pela profissional e de constituição de assistente técnico pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055925-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LICIA MARIA BARTILOTTI SENRA e como Agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça